Tribunal: TJES
Processo: 5006464-40.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006464-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA IANCAR FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006464-40.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROBERTA IANCAR FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., AME DIGITAL BRASIL LTDA., MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ROBERTA IANCAR FERREIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida em ID
15851318
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via reflexa declaro extinto o processo, com resolução do mérito, conforme o artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios por expressa vedação legal nesse sentido (art. 55 da Lei 9.099/95).”

Nos termos do recurso interposto, requer seja julgado totalmente procedente o pleito autoral.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
15851318
que:

“[...]
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por ROBERTA IANCAR FERREIRA DOS SANTOS em face de LOJAS AMERICANAS S.A., AME DIGITAL BRASIL LTDA E MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A Narra a autora, em síntese, que em 17 de janeiro de 2022 realizou a compra de um guarda roupas pelo valor de R$ 1.089,90 (mil e oitenta e nove reais e noventa centavos), com prazo de 15 dias úteis (até 08 de fevereiro de 2022). Alega que encontrou diversas dificuldades em encontrar o número do pedido pelo site. Afirma que em 01 de Fevereiro de 2022 a Requerente recebeu uma ligação da transportadora dizendo que realizaria a entrega da mercadoria naquele mesmo dia, mas que não subiria até o apartamento da autora, razão pela qual a requerente recusou a entrega. Acrescenta que conseguiu finalmente receber a mercadoria em 20 de fevereiro de 2022 e que a mesma foi entregue à requerente com inúmeros defeitos. Aduz que passou por uma cirurgia em 14 de fevereiro e que deveria ficar totalmente em repouso, porém, mesmo sentindo dores pós-cirúrgicas, teve que resolver pendências, atender telefones, manusear computador, smartphone e passar por aborrecimentos, por culpa da requerida. Requer, por conseguinte, a restituição do valor pago e que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). [...]”

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Apesar da evidente relação de consumo, o instituto da inversão do ônus da prova não foi aplicado, pois as provas necessárias poderiam ter sido produzidas pela demandante, não sendo ela hipossuficiente.

Da análise dos autos, tenho que a autora não se desincumbiu do seu ônus
probandi
na forma do artigo 373, I do Código de Processo Civil, razão pela qual o pleito não merece prosperar.

Nesse sentido, destaco trecho da r. sentença:

“[...]
De análise dos autos constato que apesar de inicialmente o pedido não ter sido encontrado no sistema, logo depois o problema foi resolvido.

Com efeito, o prazo para entrega inicial do produto era em 08 de fevereiro de 2022, tendo o produto chegado no endereço da requerente em 01 de fevereiro de 2022. Contudo, a requerente recusou a entrega, vez que os entregadores se recusaram a levar a mercadoria até o apartamento da demandante.

Muito embora, as rés não tenham comprovado que cientificaram a requerente acerca da impossibilidade de subir em elevadores ou escadas antes da compra, observo que a própria autora confirma que o produto foi entregue em 20 de fevereiro de 2022, ou seja, depois de apenas 12 dias do prazo estipulado, o que não me parece um prazo demasiadamente longo, especialmente por tratar-se de uma compra realizada pela internet sujeita a uma série de intempéries.

Ato seguinte, a requerente afirma que pleiteou o ressarcimento do valor pago, vez que o produto fora entregue avariado.

As requeridas informam que o valor foi devidamente estornado em 17/03/2020, tendo sido apresentado no id. 13681360 - Pág. 4 o comprovante de cancelamento da transação.

Instada a se manifestar acerca das contestações, a requerente não impugna de forma específica o referido documento, tampouco apresenta as faturas do cartão a fim de comprovar a ausência de estorno do valor cobrado, não se desincumbindo do seu ônus na forma do artigo 373, I do Código de Processo Civil, razão pela qual improcede o pleito relativo aos danos materiais.

[...]”

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, compreendo que os danos morais não estão demonstrados.

Dessa maneira, trago excerto da r. sentença nos seguintes termos:

“[...] Com relação aos danos morais, entendo que não resta configurado na presente demanda, especialmente porque nos casos de compra pela internet o consumidor precisa ter ciência que está sujeito a determinadas intempéries como atraso na entrega, ausência de estoque do produto, erro no envio do produto, sem configurar, todavia, abalo moral passível de indenização.

Destaco ainda que o fato da autora ter se submetido a uma cirurgia antes da entrega da mercadoria sequer restou comprovado nos autos, não restando demonstrado que a autora tenha sofrido consequências graves em razão do atraso da entrega da mercadoria ou da entrega do produto avariada, mesmo porque restou comprovado o estorno do valor pago.

Assim, entendo que o caso caracteriza-se como mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar danos morais à requerente.

Verifica-se ainda, no caso em tela, a inocorrência de desdobramento capaz de configurar prejuízo à honra, à imagem ou à dignidade da autora. Neste ínterim, os eventuais transtornos vivenciados pela parte Autora não configuram ofensa ou lesão aos direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano, e, portanto, não suscetível de indenização.

[...]

Assim, não induzem ao reconhecimento do dano moral, certas situações que, a despeito de serem desagradáveis, são inerentes ao exercício regular de determinadas atividades. Transtornos decorrentes do descumprimento contratual são consequências naturais do risco inerente a qualquer negócio jurídico, sem, contudo, constituir abalo passível de indenização. [...]”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER

DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)